Tribunal: STF
Processo: Rcl 64557
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADI nºs 849, 1.779 e 3.715 e Tema nº 157 da Repercussão Geral. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Artigo 103-A, caput e § 3º, da CF/88. Hipótese restrita a contrariedade de súmula vinculante. Sucedâneo de meios judiciais próprios de impugnação. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Salvo na hipótese de salvaguarda da eficácia de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88), a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória pressupõe a existência de ato judicial. Precedentes.



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.